Tribunal: TJSP
Processo: 2209989-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Rural
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA(MEI).

HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAR AS ALEGAÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE, NOTADAMENTE A INCOMPATIBILIDADE DOS RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM OS GASTOS APRESENTADOS E A NATUREZA DA DEMANDA, CONSISTENTE NA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NA QUALIDADE DE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA(MEI).

HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAR AS ALEGAÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE, NOTADAMENTE A INCOMPATIBILIDADE DOS RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM OS GASTOS APRESENTADOS E A NATUREZA DA DEMANDA, CONSISTENTE NA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NA QUALIDADE DE CESSIONÁRIO DO CRÉDITO EM VALOR EXPRESSIVO.

HÁ PREVISÃO CONTRATUAL DE UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL PARA OBTENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO E PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE À CESSÃO ONEROSA DO CRÉDITO, DE TAL SORTE QUE, COMO BEM OBSERVADO PELO DD. JUÍZO A QUO, DEVERÁ ARCAR COM OS CUSTOS DE TAL MEDIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209989-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
HIAGO ALVES SILVA - MEI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209989-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Novo Horizonte– 1a Vara
Processo n°:
2209989-17.2020.8.26.0000
Origem no:
1000796-52.2020.8.26.0396
Agravante:
HIAGO ALVES SILVA - MEI
Agravado:
BANCO DO BRASIL S/A
Juiz Prolator da decisão agravada: Raphael Faraco Neto
VOTO No 19.308
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA JURÍDICA(MEI).
HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
INFIRMAR AS ALEGAÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
PARTE
AGRAVANTE,
NOTADAMENTE
A
INCOMPATIBILIDADE
DOS
RENDIMENTOS
PERCEBIDOS COM OS GASTOS APRESENTADOS E A
NATUREZA DA DEMANDA, CONSISTENTE NA
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NA
QUALIDADE DE CESSIONÁRIO DO CRÉDITO EM
VALOR EXPRESSIVO.
HÁ PREVISÃO CONTRATUAL DE UTILIZAÇÃO DA
VIA JUDICIAL PARA OBTENÇÃO DO CRÉDITO
CEDIDO
E
PAGAMENTO
DA
PARCELA
CORRESPONDENTE
À
CESSÃO
ONEROSA
DO
CRÉDITO, DE TAL SORTE QUE, COMO BEM
OBSERVADO PELO DD. JUÍZO A QUO, DEVERÁ
ARCAR COM OS CUSTOS DE TAL MEDIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
HIAGO ALVES SILVA - MEI agrava de
instrumento da respeitável decisão interlocutória de fls. 124/126 que, nos
autos da ação de cobrança cumulada com pedido de compensação por
danos morais que move em face de BANCO DO BRASIL S/A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209989-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
indeferiu o benefício da justiça gratuita nos seguintes termos:
Vistos. [...] Dos documentos coligidos aos autos pela
demandante, verifica-se apenas que: (i) a Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física do seu representante legal
não consta na base de dados da Receita Federal nos três
últimos exercícios (folhas 105/111); (ii) não existe
informação de receita para a empresa no ano de 2019 (folhas
112/113), e (iii) não há qualquer registro de vínculo
empregatício em nome do empresário (folhas 114/116).Ora,
tais documentos não são hábeis para comprovar os
rendimentos percebidos pela parte autora. Afinal, o fato de
não constar Declaração na base de dados da Receita não
significa que o representante legal da empresa sobreviva com
dificuldade econômica a ponto de não poder arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais. Até porque,
embora o empresário não tenha deixado claro se exerce outras
atividades econômicas, a presente demanda cinge-se na
cessão de crédito adquirida onerosamente pela sua empresa,
no valor aproximado de trinta e três mil reais (conforme
folhas 16/20), o que demonstra, ao menos em tese, a sua
possibilidade financeira, já que se dispõe a realizar negócios
jurídicos de expressivo valor, assumindo o risco da cobrança
e os ônus inerentes à demanda. Aliás, o aditamento contratual
firmado entras partes (folhas 19/20), corrobora a intenção do
cessionário em se valer da via judicial para a cobrança do
crédito cedido, ao dispor que o pagamento do contrato se dará
em “até 30 dias após o trânsito em julgado da ação que
determinar
o
pagamento
do
débito
pelo
DEVEDOR/CEDIDO”. Embora destoe da praxe arraigada
em contratos desse jaez, tal cláusula demonstra o inequívoco
intento da empresa em se utilizar da cobrança judicial para
obter lucro com a aquisição onerosa do crédito de outrem, de
modo que não pode se desvencilhar do pagamento das custas
e despesas processuais inerentes ao exercício do direito de
ação, sob a frágil alegação de prejuízo à manutenção de suas
atividades ou à subsistência de seu representante. Melhor
sorte não assiste à empresa no que tange aos extratos e às
faturas coligidas aos autos. A uma, porque tais documentos
não detalham as transações havidas dentro de cada mês. A
duas, porque chega a causar estranheza que o saldo existente
nos extratos das contas correntes(folhas 117/119) não
ultrapasse a monta de dois dígitos quando as faturas coligidas
às folhas 120 e 122 revelam gastos médios superiores a
seiscentos reais mensais. Fosse a autora tão hipossuficiente
como alega, não teria constituído advogado particular, vez
que existe nesta Comarca a possibilidade nomeação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209989-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
advogado pelo Estado através do convênio firmado entre a
OAB/SP e Defensoria Pública. O que se vê, portanto, é que a
parte, procurando evitar o desembolso de numerário no
transcorrer do processo, requer o benefício da assistência
judiciária, buscando, assim, isentar-se do pagamento das
custas processuais, as quais, certamente, não devem ser
suportadas, sem necessidade, pelo Estado e, em última
instância, pelo contribuinte, ainda mais in casu, onde a
propositura da demanda é ônus inerente à própria atividade
negocial desenvolvida pela parte. Observa-se que uma coisa é
a parte não ter condições de arcar com as custas processuais
em prejuízo da subsistência própria ou familiar, outra é não
querer em nada alterar o padrão de vida sob o argumento de
ser hipossuficiente, como observa-se no caso em tela,
isentando-se dos riscos processuais da demanda Tal
banalização do instituto jurídico da gratuidade processual, de
grande utilidade para viabilizar o acesso à justiça dos menos
afortunados, é inadmissível e deve ser amplamente coibida. O
que se vê é um sério desvio de finalidade, que cabe ao juiz
reprimir por meio de seu poder dever de fiscalização. Desta
forma, por todo o exposto, indefiro o benefício da gratuidade
da justiça pleiteado pela parte autora. Assim, providencie a
autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o comprovante do
recolhimento
das
custas
processuais,
sob
pena
de
cancelamento da distribuição (artigo 290, do Código de
Processo Civil). Intime-se
Inconformado, aduz o agravante, em síntese, que
trouxe aos autos os documentos necessários e suficientes para
comprovar sua hipossuficiência econômica e financeira, porquanto se
trata de micro empresa individual constituída recentemente.
Ademais, argumenta que a contratação de advogado
particular não impede a concessão do benefício da justiça gratuita nos
termos do art. 99, §4o do Código de Processo Civil, bem como que o
objeto da lide, por si só, não tem o condão de afastar a benesse.
Trouxe aos autos extratos de conta corrente, faturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209989-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de cartão de crédito, declaração de receita assinada pelo titular da
empresa e pelo contador, declaração entregue relativa ao SIMPLES
NACIONAL, demonstração de que o titular não esteve obrigado à
entrega de declaração do imposto de renda nos últimos três exercícios e
sua CTPS. (fls. 19/45).
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder-lhe
o benefício da justiça gratuita.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois
versa sobre a gratuidade da justiça.
O efeito suspensivo foi deferido quando da decisão
preliminar (fls. 47/51).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 57/63).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O presente recurso versa sobre o indeferimento do
benefício da justiça gratuita ao agravante HIAGO ALVES SILVA

MEI. que, respeitadas as razões expostas na minuta recursal, deverá ser
mantido, tal como exposto a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209989-17.2020.8.26.0000 -Voto no
6
O agravante apresentou o CNPJ microempresa
aberta em 07 de março de 2019 (fls. 19), extratos de contas (fls. 23/27 e
40/45),
declaração
do
SIMPLES
NACIONAL
(fls.
35/36),
demonstrações de que seu titular é isento de entrega da Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física (fls. 28/34) e CTPS do titular (fls.
37/39).
Ademais, apresentou o Relatório mensal de receitas,
assinado pelo titular e pelo contador, pelo qual se verifica o recebimento
de R$ 600,00 a R$750,00/mês de receita.
Ocorre que, como consta da decisão recorrida, o
agravante apresentou nos autos de origem as faturas de fls. 120/122 que
revelam gastos médios incompatíveis com o valor dos seus rendimentos.
Ademais, importante ressaltar o verificado pelo DD.
Juízo a quo quanto à natureza da atividade exercida pelo agravante, bem
como o seu prévio intuito de se valer da via judicial para obter o
pagamento do crédito cedido:
“Até porque, embora o empresário não tenha deixado claro se
exerce outras atividades econômicas, a presente demanda
cinge-se na cessão de crédito adquirida onerosamente pela
sua empresa, no valor aproximado de trinta e três mil
reais (conforme folhas 16/20), o que demonstra, ao menos
em tese, a sua possibilidade financeira, já que se dispõe a
realizar negócios jurídicos de expressivo valor, assumindo o
risco da cobrança e os ônus inerentes à demanda. Aliás, o
aditamento contratual firmado entras partes (folhas
19/20), corrobora a intenção do cessionário em se valer da
via judicial para a cobrança do crédito cedido, ao dispor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209989-17.2020.8.26.0000 -Voto no
7
que o pagamento do contrato se dará em “até 30 dias após o
trânsito em julgado da ação que determinar o pagamento do
débito pelo DEVEDOR/CEDIDO”. Embora destoe da praxe
arraigada em contratos desse jaez, tal cláusula demonstra o
inequívoco intento da empresa em se utilizar da cobrança
judicial para obter lucro com a aquisição onerosa do
crédito de outrem, de modo que não pode se desvencilhar
do pagamento das custas e despesas processuais inerentes
ao exercício do direito de ação, sob a frágil alegação de
prejuízo à manutenção de suas atividades ou à
subsistência de seu representante”.(Destaquei).
Nesse sentido, há nos autos elementos suficientes
para infirmar as alegações de hipossuficiência do agravante, razão pela
qual o benefício deve ser indeferido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator